Tribunal: TJDFT
Processo: 0737129-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. PEDIDO JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL. PRELIMINAR REJEITADA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1038925/SP, afeto à sistemática vinculante da repercussão geral, Tema 959, ratificou sua jurisprudência no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade da proibição de concessão de liberdade provisória aos presos que respondem pela prática do crime de tráfico de drogas. Rejeitada a preliminar de inadmissão do writ por ausência de pedido juridicamente possível.
2. A custódia cautelar decretada na origem encontra amparo no art. 312, caput e § 1o, do Código de Processo Penal, tendo em vista a recalcitrância do paciente em descumprir as medidas cautelares diversas da prisão, bem como por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, diante dos indícios concretos de que ele se valeu de sua condição de liberdade para tentar furtar-se à persecução penal movida em seu desfavor.
3. A mudança de endereço noutro Estado da Federação durante o período em que o paciente esteve em liberdade provisória, sem a devida comunicação ao juízo criminal, é fator indicativo do intento de criar embaraços à apuração do crime pelo qual ele responde, acarretando prejuízo ao regular prosseguimento da ação penal, dada a necessidade de sua citação por edital e a consequente suspensão do processo.
4. Ordem denegada.